Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739780-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLANE GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLANE GOMES DO NASCIMENTO contra decisão de ID n. 142218786 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, ser portadora de diabetes; que há laudo médico recomendando a realização de cirurgia metabólica, para controle glicêmico; que o procedimento não é meramente para controle de peso, de modo que não é necessário comprovar o IMC acima de 35kg/m2; que há risco à saúde. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de autorização imediata de cirurgia metabólica, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Na hipótese, foi comprovada a indicação médica da necessidade de cirurgia bariátrica metabólico-restritiva. Todavia, nos laudos médicos que subsidiaram o pedido (IDs n. 142134878 e 142134879), os médicos assistentes não destacaram qualquer urgência na realização do procedimento. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da parte agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento, diante da ausência de declaração médica nesse sentido. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório. Em análise de hipótese similar, esta e. Turma decidiu, recentemente, que “embora presente a probabilidade do direito, não se concede a tutela de urgência quando os documentos anexados ao processo não evidenciam o perigo de dano, em face da ausência de declaração no sentido de que, se o procedimento não for realizado de forma imediata, a saúde do paciente ficará comprometida ou seu quadro clínico agravado”. (Acórdão 1395135, 07333157420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora